Tribunal: TJDFT
Processo: 0742335-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742335-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GISLON ELISSON DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Defiro o prazo de 30 dias para atuação da Defensoria Pública em defesa do requerente (ID 43185531). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES